Tribunal: STJ
Processo: 5001114-31.2021.8.21.0085
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225048 - RS (2025/0280592-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RUAN E SILVA ABREU
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL

DA PENA. CONDIÇÕES IMPOSTAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial, no qual se discutia período de aplicação das condições previstas no art. 78, § 1o, do
Código Penal.
2. A sentença condenou o recorrente pelo delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, à
pena de 3 meses de detenção, substituída pela suspensão condicional da pena pelo período de 2
anos, com condições específicas, incluindo prestação de serviços à comunidade e
comparecimento em Grupo Reflexivo de Gênero.
3. O Tribunal de origem afastou a prestação de serviços à comunidade, substituindo-a por
comparecimento em Grupo Reflexivo de Gênero ou, na ausência deste, por limitação de final de
semana, mantendo as demais disposições sentenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as condições previstas no art. 78, § 1o, do
Código Penal devem ser aplicadas em período superior ao da pena corporal suspensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 78, § 1o, do Código Penal estabelece que, durante o prazo da suspensão, o condenado
deve observar as condições impostas pelo juiz, sendo que, no primeiro ano, deve prestar serviços
à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana.
6. A substituição da prestação de serviços à comunidade por comparecimento em Grupo
Reflexivo de Gênero ou limitação de final de semana está em conformidade com o art. 78, § 1o,
do Código Penal, especialmente em casos de violência doméstica.
7. Não há obrigatoriedade de que as condições sejam aplicadas durante toda a extensão de um
ano ou durante os dois anos de suspensão condicional da pena.
8. As condições impostas foram devidamente fundamentadas e adequadas à gravidade do fato e à
penalidade aplicada, não havendo violação aos arts. 77 e 79 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51269490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7897c939-388d-4a4c-a7a2-93ab1fd2e1a4

1. As condições previstas no art. 78, § 1o, do Código Penal podem ser aplicadas pelo tempo da
pena corporal suspensa, sem obrigatoriedade de extensão por todo o período de suspensão
condicional da pena.
2. A substituição da prestação de serviços à comunidade por comparecimento em Grupo
Reflexivo de Gênero ou limitação de final de semana é válida e adequada em casos de violência
doméstica.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 77, 78, § 1o, 79.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.093.322/RS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/10/2025
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51269490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7897c939-388d-4a4c-a7a2-93ab1fd2e1a4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225048 - RS (2025/0280592-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RUAN E SILVA ABREU
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL

DA PENA. CONDIÇÕES IMPOSTAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial, no qual se discutia período de aplicação das condições previstas no art. 78, § 1o, do
Código Penal.
2. A sentença condenou o recorrente pelo delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, à
pena de 3 meses de detenção, substituída pela suspensão condicional da pena pelo período de 2
anos, com condições específicas, incluindo prestação de serviços à comunidade e
comparecimento em Grupo Reflexivo de Gênero.
3. O Tribunal de origem afastou a prestação de serviços à comunidade, substituindo-a por
comparecimento em Grupo Reflexivo de Gênero ou, na ausência deste, por limitação de final de
semana, mantendo as demais disposições sentenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as condições previstas no art. 78, § 1o, do
Código Penal devem ser aplicadas em período superior ao da pena corporal suspensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 78, § 1o, do Código Penal estabelece que, durante o prazo da suspensão, o condenado
deve observar as condições impostas pelo juiz, sendo que, no primeiro ano, deve prestar serviços
à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana.
Documento eletrônico VDA50356670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:35
Código de Controle do Documento: a01c928f-ca8e-467a-9047-b41d83402878

6. A substituição da prestação de serviços à comunidade por comparecimento em Grupo
Reflexivo de Gênero ou limitação de final de semana está em conformidade com o art. 78, § 1o,
do Código Penal, especialmente em casos de violência doméstica.
7. Não há obrigatoriedade de que as condições sejam aplicadas durante toda a extensão de um
ano ou durante os dois anos de suspensão condicional da pena.
8. As condições impostas foram devidamente fundamentadas e adequadas à gravidade do fato e à
penalidade aplicada, não havendo violação aos arts. 77 e 79 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. As condições previstas no art. 78, § 1o, do Código Penal podem ser aplicadas pelo tempo da
pena corporal suspensa, sem obrigatoriedade de extensão por todo o período de suspensão
condicional da pena.
2. A substituição da prestação de serviços à comunidade por comparecimento em Grupo
Reflexivo de Gênero ou limitação de final de semana é válida e adequada em casos de violência
doméstica.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 77, 78, § 1o, 79.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.093.322/RS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática que negou provimento ao
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
recurso especial (e-STJ, fls. 154-159).
A parte agravante reitera que as condições previstas no art. 78, §1o do Código Penal
devem ser aplicadas em período superior ao da pena corporal suspensa.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50356670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:35
Código de Controle do Documento: a01c928f-ca8e-467a-9047-b41d83402878

Inicialmente, observo que a sentença condenou o recorrente como incurso no delito
previsto no art. 129, §9o do Código Penal à pena de 3 meses de detenção, substituída pela
suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos, diante das seguintes condições: I –
prestar serviços à comunidade, na razão de uma hora por dia de condenação, no primeiro ano de
prova, em entidade a ser escolhida pelo Juízo da Execução, além de: II – comparecer aos
encontros do Grupo Reflexivo de gênero, em data a ser definida após o trânsito em julgado; e III
– no segundo ano, comparecer em juízo trimestralmente, a fim de comprovar suas atividades. (e-
STJ, fls. 47-48).
Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou (e-STJ, fls. 107-108):
"Insurge-se a Defesa, ainda, em relação as condições do sursis impostas pelo
Magistrado de origem, pugnando pelo reconhecimento do sursis especial, previsto no
artigo 78, § 2o do Código Penal.
Não assiste razão ao apelante.
Entendo que, diante de delitos praticados no contexto de violência doméstica,
inviável a concessão dessa modalidade de sursis, uma vez que as condições inseridas
no artigo 78, §2o, do Código Penal não se mostram contundentes o suficiente a
"penalizar e refrear as condutas atentatórias ao gênero feminino em âmbito
doméstico, cujas diretrizes foram estabelecidas pelo legislador na Lei no 11.340/06
com o intuito de equacionar as distorções arraigadas no seio social, minorando ou
evitando-lhe as consequências
[...]
Eventual deferimento do sursis especial culminaria em suavização indevida da
situação do réu, de forma que vai mantido a aplicação do instituto na modalidade
simples.
Entendo, contudo, que é caso de afastamento da prestação de serviços à comunidade
como condição da benesse.
Isso porque a referida pena restritiva de direitos está reservada às condenações
superiores a seis meses de privação de liberdade, nos termos do artigo 46 do Código
Penal, de forma que não pode ser aplicada à hipótese sub judice.
Assim, em conformidade com os artigos 79 e 78, §1o, ambos do Código Penal,
determino a substituição da prestação de serviços à comunidade por comparecimento
em Grupo Reflexivo de Gênero, pelo tempo da pena corporal aplicada, ou, então,
caso o projeto ainda não tiver sido implementado na Comarca de origem, por
limitação de final de semana.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao apelo a fim de substituir a
condição do sursis consistente em prestação de serviços à comunidade por
comparecimento em Grupo Reflexivo de Gênero, pelo tempo da pena corporal
aplicada, ou, então, caso o projeto ainda não tiver sido implementado na Comarca de
origem, por limitação de final de semana, e suspender a exigibilidade do pagamento
das custas processuais​, mantidas as demais disposições sentenciais. "
Após o julgamento da Corte local, entendo que a suspensão condicional da pena,
conforme as disposições da sentença, permanece fixada pelo período de 2 anos (fls. 47), diante
Documento eletrônico VDA50356670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:35
Código de Controle do Documento: a01c928f-ca8e-467a-9047-b41d83402878

do que, além do comparecimento em Grupo Reflexivo de Gênero, pelo tempo da pena corporal
aplicada, fica mantida a condição do recorrente de, no segundo ano, comparecer em juízo
trimestralmente, a fim de comprovar suas atividades.
Conforme exposto pelo Tribunal, o comparecimento em Grupo Reflexivo de Gênero,
foi determinado como substituição à prestação de serviços à comunidade. Ressalvada ainda
a possibilidade, caso o projeto ainda não tenha sido implementado na Comarca de origem, de
sua substituição por limitação de final de semana.
Observo assim que o prazo fixado para a suspensão condicional da pena permanece
fixado em 2 anos, não havendo que se falar em violação ao art. 77 do Código Penal.
Quanto à possibilidade das sanções previstas no art. 78, 1§o, CP serem fixadas no
período da pena corporal, o entendimento desta Corte é de que no curso do primeiro ano do
prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de
semana. Assim, não há obrigatoriedade de que tais sanções sejam fixadas sequer durante toda a
extensão de um ano, ou durante os dois anos de sursis.
A esse respeito:
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 78, § 1o, DO CP. PENA DE DETENÇÃO. CONCESSÃO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. APLICAÇÃO DE LIMITAÇÃO
DE FINAL DE SEMANA PELO MESMO PRAZO DA PENA CORPORAL
IMPOSTA. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DADA
PELA CORTE DE ORIGEM. PARECER DO MPF ADOTADO COMO RAZÕES
DE DECIDIR.
1. O art. 78, § 1o, do Código Penal preceitua que, durante o prazo da suspensão, o
condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas
pelo juiz. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à
comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48).
2. Ao tratar do tema, a Corte de origem dispôs o seguinte: aplico ao réu o sursis pelo
prazo de dois anos, mediante: a) limitação de final de semana, pelo tempo da pena
aplicada, cumprida, preferencialmente, mediante frequência a grupos reflexivos de
gênero, caso existentes na comarca, independente de acontecerem ou não, as
reuniões, aos fins de semana ou em qualquer outro horário, b) comparecimento
mensal em juízo para justificar suas atividades; c) proibição de ausentar-se da
comarca onde reside, por mais de 07 (sete) dias sem autorização do juízo (fl. 225).
3. A interpretação aplicada no parecer da Subprocuradoria-Geral da República, ao
asseverar que o texto do comando legal tido por violado é claro, no sentido de que,
no curso do primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à
comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana, e não durante um ano,
como afirma o recorrente, deve prevalecer.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no REsp n. 2.093.322/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
14/3/2024
Documento eletrônico VDA50356670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:35
Código de Controle do Documento: a01c928f-ca8e-467a-9047-b41d83402878

Assim, mantida a suspensão condicional da pena, conforme as disposições da
sentença, pelo período de 2 anos, e, sendo o comparecimento em Grupo Reflexivo de Gênero
aplicado como condição equivalente às dispostas no art. 78, §1o, CP, não há qualquer violação ao
dispositivo legal diante de sua fixação pelo tempo da pena corporal aplicada.
Igualmente, não vislumbro ofensa ao art. 79 do Código Penal, uma vez que as
condições a que subordinada a suspensão foram devidamente expostas e esclarecida em
fundamentação adequada a sua adequação ao fato e à penalidade aplicada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50356670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:35
Código de Controle do Documento: a01c928f-ca8e-467a-9047-b41d83402878

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.225.048 / RS
Número Registro: 2025/0280592-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2952020151421 50000456120218210085 50011143120218210085
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: RUAN E SILVA ABREU
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RUAN E SILVA ABREU
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA51240519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: c71fbe34-0523-4278-ae10-7e1f20dc6956

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: c71fbe34-0523-4278-ae10-7e1f20dc6956